Tribunal: TJSP
Processo: 1005756-52.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de pagamento prevista em contrato que é positiva e líquida. Mora "ex re". Termo inicial dos juros moratórios e correção monetária que devem incidir a contar do vencimento de cada mensalidade. Aplicação dos artigos 394 e 397 do Código Civil. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.